Tribunal: TJMT
Processo: 1041867-44.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1041867-44.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CILCE DE ABREU - CPF: 064.793.591-00 (EMBARGANTE), MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO), PAULO VICTOR BEZERRA - CPF: 732.280.951-34 (EMBARGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), PAULO VICTOR BEZERRA - CPF: 732.280.951-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.939.835/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO HUMBERTO LOPES - CPF: 175.185.198-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração em Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao Recurso Especial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que desproveu o agravo interno.

III
. Razão de decidir

3.
O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

1041867-44.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:
CILCE DE ABREU

EMBARGADO:

PAULO VICTOR BEZERRA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CILCE DE ABREU
e
m face do acórdão que desproveu o agravo interno apresentado contra a decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 872/STJ).

Alega o embargante, em síntese, que “
o acórdão embargado não enfrentou o núcleo da controvérsia. Não se mostra suficiente a mera afirmação de que os argumentos seriam incapazes de alterar o resultado; competia ao órgão julgador demonstrar, de forma específica e fundamentada, as razões pelas quais a distinção fática suscitada — notadamente o fato de que o bem jamais integrou o patrimônio dos executados — não teria relevância jurídica para afastar a incidência do precedente repetitivo invocado. A ausência desse Mario Marcio de Oliveira Ribeiro Advocacia Página | 3 exame analítico configura omissão qualificada, nos termos do 1.022, II, do Código de Processo Civil
.”

Contrarrazões (id. 337304383).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema
.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares.

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações do embargante, fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ . OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 . É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao
entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada. Vejamos:

“
Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
CILCE DE ABREU
contra decisão da Vice-Presidência que, em parte, negou seguimento

ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, (
Tema 872/STJ
).

A questão
abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso
.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo I - Da sistemática dos recursos repetitivos.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente aduz que houve ofensa aos arts. 82, §2º, e 85 do CPC; e art. 54 da Lei 13.097, ao argumento de que “a recorrente apenas foi compelida a ajuizar os embargos de terceiros para proteger um bem de sua exclusiva titularidade”, defende, consequentemente, que “ainda que o registro da aquisição tenha ocorrido em momento posterior à averbação da existência da ação, esse fato não autoriza a inversão da lógica da causalidade”.

No entanto, verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do REsp nº 1.452.840/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 872, firmou a seguinte tese: Nos

Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios
serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.”

Portanto, nesse contexto, o acórdão está suficientemente fundamentado, o que se denota que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 872 do STJ
, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.
”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

Ante o exposto, com o parecer ministerial, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026